Tribunal: STF
Processo: Rcl 21187
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO ATACADA – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de Itajaí – OGMO Itajaí afirma haver a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista nº 61100-51.2008.5.12.0022, inobservado o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula.
    Vossa Excelência, em 24 de novembro de 2020, julgou procedente o pedido formulado nesta reclamação, ante os seguintes fundamentos:
    […]
    2. A teor do artigo 97 da Constituição Federal, somente pela maioria absoluta dos membros ou do órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A inobservância do procedimento previsto implica desrespeito à chamada cláusula de reserva de plenário. Tendo em vista a reiterada jurisprudência do Supremo atinente à matéria, editou-se o verbete vinculante nº 10, cujo texto é o seguinte:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    Na decisão por meio da qual provido o recurso de revista relativamente ao pedido de pagamento de horas extraordinárias, afastou-se expressamente, ante o preceito alusivo à igualdade de direitos considerados empregados e trabalhadores avulsos – artigo 7º, inciso XXXIV, da Carta da República –, o disposto nos artigos 22, 29 da Lei nº 8.630/1993 e 8º da Lei nº 9.719/1998, no que estabelecido regime jurídico diferenciado para estes últimos. Confiram trecho do acórdão:
    […]
    E ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 7º, XXXIV, da CF/88 garante aos trabalhadores avulsos os mesmos direitos dos trabalhadores com vínculo de emprego permanente, sendo inadmissível, ainda que por norma coletiva, afastar-se o direito à percepção de horas extras com o respectivo adicional. Por outro lado, tem-se que o regime de 12 horas de trabalho pressupõe, a título de compensação, o descanso por 36 horas. 
    Assim, nos termos do dispositivo constitucional supracitado, resta garantido aos autores o direito ao pagamento das horas extras com adicional de 50% e do intervalo interjornada. 
    [...]
    […]
    O reclamante, em declaratórios, aponta omissão quanto ao pedido de prolação de novo pronunciamento pela autoridade reclamada, frisando que, ante a cassação do aludido acórdão por Vossa Excelência, revela-se necessária tal determinação.
     Os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de 18 de dezembro de 2020.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogadas credenciadas, foi protocolada no prazo legal.
    Com a cassação do ato reclamado, a prestação já está satisfeita. Descabe cogitar da providência pretendida pelo embargante.
    3. Conheço dos embargos e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator